Tribunal: TJMT
Processo: 1007979-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007979-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VINICIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA - CPF: 082.560.271-85 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓDÃO – VOTO CONDUTOR QUE UTILIZOU AÇÕES PENAIS INEXISTENTES – PLEITO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADO EM PRECEDENTES DE TRIBUNAL SUPERIOR – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO CONFIGURADO –

CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL

NO ACÓRDÃO
–
SEM INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO
–
REQUISITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CUMPRIDO
–
PENA REMANESCENTE DE CRIME IMPEDITIVO
–
ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/22 –
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– RETIFICAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO AGRAVO – EMBARGOS REJEITADOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Apenas se admite embargos
de
declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
art. 619 do CPP
.

A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Nada há a acrescentar ou alterar, em relação à decisão. Não há obscuridade a ensejar o acolhimento destes
embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido por embargos.

Havendo apenas erro material no acórdão questionado, deve ser adotada providência de ofício para sanar a irregularidade, sem que haja influência na decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vinicius Clarindo Campos Rocha
contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
recurso de agravo em execução penal no 1007979-13.2023.8.11.0000

que, à unanimidade,
desproveu
o recurso de agravo em execução, mantendo a decisão que indeferiu o indulto natalino referente ao Decreto Presidencial no 11.302/2022

(acórdão – Id. 182208693).

Sustenta a defesa que
o acórdão padece de obscuridade, posto que no voto condutor, utilizou-se ações penais inexistentes no atestado de pena do embargante, acarretando em contradição na decisão proferido por esta Câmara, pugnando pela concessão do recurso para conceder o indulto natalino no 11.302/2022, com finco no artigo 5o do Decreto Presidencial (Id. 183694653).

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo não conhecimento dos presentes embargos ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o seu desprovimento, por inexistir o alegado vício apontado nas razões da defesa (Id. 185677658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração

opostos por
Vinicius Clarindo Campos Rocha
contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento do recurso de agravo em execução penal no 1007979-13.2023.8.11.0000 que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo em execução, mantendo a decisão que indeferiu o indulto natalino referente ao Decreto Presidencial no 11.302/2022.

O pleito defensivo é no sentido de que o acórdão padece de obscuridade, posto que, no voto condutor, foram utilizadas ações penais inexistentes no atestado de pena do embargante, acarretando em contradição na decisão proferido por esta Câmara, pugnando pela concessão do recurso para conceder o indulto natalino no 11.302/2022, com finco no artigo 5o do Decreto Presidencial

Como é cediço, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

Em outras palavras, a obscuridade é a ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.

No caso em exame, sem razão o embargante, em especial, porque não observo obscuridade a ser sanada.

Por oportuno, observo que, de fato, há um erro material no mencionado acórdão, especificado pela defesa, quando da menção equivocada de ações penais atribuídas ao embargante.

No entanto, observo que tal erro não acarreta nenhum prejuízo na decisão ora questionada, na medida em que o embargante possui, de fato, crime impeditivo para a concessão do indulto natalino, referente ao Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 7o, inciso VI, qual seja, o crime do artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006.

De fato, o embargante não cumpriu o requisito necessário para ser beneficiado com o indulto previsto no Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 11, parágrafo único, na medida em que não cumpriu a pena pelo crime impeditivo do benefício.

Neste ínterim, desde já, determino que seja retificado o acórdão, no sentido de corrigir o erro material, devendo ser substituído o trecho:

“O Agravante foi condenado pelos seguintes crimes, até o ano de 2022:

- 0001057-24.2006.8.11.0014 2a0m0d - PENA 1a VARA DA COMARCA DE POXORÉU 08/06/2010 Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento;

- 0000606-86.2012.8.11.0014 7a1m5d - PENA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU 16/03/2015 Art. 147, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 213, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal C/C ART. 147 DO CP;

- 0000535-50.2013.8.11.0014 2a3m0d - PENA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU 16/08/2016 Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento CAPUT C/C ART. 147 DO CP;Art. 147, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal ; SEGUNDA VARA CRIMINAL E CIVEL DE POXORÉU MT;

- 1001805-14.2021.8.11.0014 49a0m0d - PENA 13/02/2023 Art. 217-A, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal ;Art. 243, CAPUT, Lei 8069/90 - Estatuto da criança e do adolescente;”

Faça-se constar seguinte:

“O Agravante foi condenado pelos seguintes crimes, até o ano de 2022:

- 1023479-18.2020.8.11.0003 – Pena: 05 anos – Sentença: 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT – Data da sentença: 15/03/2021 – Artigo da condenação: 33, caput da Lei 11.343/2006 – Tráfico de Drogas;

- 1024805-76.2021.8.11.0003 – Pena: 01 ano e 01 mês – Sentença: 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT – Data da sentença: 15/12/2021 – Artigos da condenação:

305, caput e 306, caput, ambos da Lei no 9.503/97”

Com efeito, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de modo expresso, com a densidade necessária e balizado no entendimento jurisprudencial em voga para o tema, razões pela qual, a insurgência do embargante não comporta acolhimento.

Nesta linha intelectiva, o que se pretende é apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável a sua pretensão, o que é incabível na via eleita. Em verdade, trata-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, razão pela qual, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

A propósito:

[...] Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal. Embargos declaratórios com fim prequestionador, somente se justifica quando há uma omissão no acórdão na apreciação do dispositivo legal”

(TJMS; EDcl 0003943-20.2016.8.12.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 16/03/2021; Pág. 155)

Destarte, ainda que os embargos tenham sido interpostos com o fim de atender ao pressuposto essencial de interposição de Recurso Extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP), o que não ocorreu no caso vertente.

À luz do noticiado, inobservo vício a ser sanado, de modo que o v. Acordão examinou com a profundidade adequada o tema constante das razões expostas não havendo qualquer omissão a ser superada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os presentes embargos de declaração, no entanto, de ofício, determino a correção do erro material mencionado no presente voto, mantendo inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023